Tribunal: TJBA
Processo: 8025188-04.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n.8025188-04.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: DANIEL SOARES NETO Advogado(s): GUSTAVO MONTEIRO AMARAL (OAB:MG85532-A), JOAO ADRIANO FERREIRA SANTOS NAJAR (OAB:BA24172-A) ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ente Estatal em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que acolheu a Exceção de Pré-Executividade para excluir o Embargado do polo passivo de execução fiscal, por ilegitimidade. O Embargante sustenta que o julgado foi omisso ao não aplicar tese vinculante do Superior Tribunal de Justiça. II. Questão em discussão. As questões controvertidas residem em verificar: a) a existência de omissão no acórdão embargado, especificamente no que tange à aplicação do Tema Repetitivo 108 do Superior Tribunal de Justiça; e b) se o recurso representa mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito da causa. III. Razões de decidir. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado ou à manifestação de inconformismo com a tese adotada, finalidade para a qual existem as vias recursais apropriadas. Não se verifica a omissão apontada pelo Embargante. O acórdão recorrido analisou de forma expressa e aprofundada a questão sobre o cabimento da exceção de pré-executividade no caso concreto, realizando a devida distinção (distinguishing) em relação ao Tema 108 do STJ. O julgado fundamentou que, embora o nome do Embargado conste da Certidão de Dívida Ativa, a sua ilegitimidade passiva foi comprovada de plano, por meio de prova documental pré-constituída, que demonstrou a sua retirada da sociedade em data anterior à ocorrência dos fatos geradores e da dissolução irregular da empresa. Tal cenário fático afasta a necessidade de dilação probatória, tornando a via eleita adequada e, por conseguinte, inaplicável à espécie a tese geral que veda a exceção de pré-executividade quando a matéria demanda instrução. O que se depreende da peça recursal é a clara intenção do Embargante em reavivar a discussão sobre matéria já decidida, buscando a reforma do julgado por via inadequada, o que é vedado em sede de aclaratórios. A discordância com a solução jurídica adotada pelo Colegiado não configura vício sanável por esta via recursal. IV. Dispositivo. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: Artigo 1.022 do Código de Processo Civil; Artigo 1.025 do Código de Processo Civil; Artigo 204 do Código Tributário Nacional; Tema 108 do Superior Tribunal de Justiça; Tema 962 do Superior Tribunal de Justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº 8025188-04.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante o ESTADO DA BAHIA e como Embargado DANIEL SOARES NETO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora